Tribunal: TJBA
Processo: 8004876-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004876-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO MENDONCA E CASTRO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA BOA NOVA LTDA - EPP e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE ATOS DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS. DELIBERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SOCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por sócios minoritários contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, visando compelir os sócios majoritários à abstenção de atos de disposição, oneração ou parcelamento de imóveis pertencentes à sociedade empresária, alegando afronta ao contrato social e risco de dilapidação patrimonial.

2. A decisão agravada encontra respaldo no fato de que o contrato social permite deliberações por maioria qualificada dos sócios, não sendo verificada, em análise preliminar, qualquer irregularidade no procedimento de desmembramento do imóvel.

3. O ato de desmembramento da gleba rural não se confunde com alienação patrimonial e está inserido no objeto social da empresa, que compreende atividades de loteamento e incorporação imobiliária, caracterizando gestão regular dos bens sociais.

4. Não se evidenciam, nesta fase, indícios de desvio de finalidade ou fraude, tampouco confusão patrimonial ou abuso de direito que justifiquem a medida extrema de intervenção judicial na administração da sociedade.

5. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta de verossimilhança do direito alegado e risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8004876-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes FABIO MENDONCA E CASTRO e outros e como agravados AGROPECUARIA BOA NOVA LTDA - EPP e outros (6).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)